Tribunal: TJDFT
Processo: 0724783-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DOAÇÃO REALIZADA PELO DISTRITO FEDERAL SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Permite-se a penhora de imóvel doado pelo Distrito Federal e gravado com cláusula resolutiva, porquanto incorporado ao patrimônio do donatário, exigindo-se, para a eficácia dos atos de expropriação, a indispensável concessão de oportunidade ao Distrito Federal para intervir no processo, caso demonstre interesse.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.